Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – AUTOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE). BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. PATOLOGIA COMPROVADA POR ATESTADOS E RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. LIBERDADE DO MAGISTRADO PARA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 6o, XVI, da Lei 7.713/1988 dispõe o rol de doenças graves que ensejam isenção do imposto de renda, no qual, dentre elas, está incluído a cardiopatia grave.
2. Segundo o relatório emitido pelo médico especialista em cardiologia, o apelado é portador de cardiopatia isquêmica grave, sendo submetido a angioplastia da coronária direita, com implante de 2 stents farmacológicos, tendo a necessidade de rigoroso acompanhamento e uso de medicações de alto custo.
3. Consoante Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. Comprovada a moléstia grave por declaração de médico especialista, o autor faz jus à isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
5. Recurso conhecido e desprovido.